Tribunal: TJMT
Processo: 1050171-60.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050171-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SERGIO MARCOS CORDEIRO DA SILVA - CPF: 000.414.491-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexistente a cobrança no valor de R$ 314,70 (trezentos e quatorze reais e setenta centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos restritivos.

2. Escopo recursal é a reformada sentença, para queseja afastada a incidência da súmula 385 do STJ, para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Demonstrada a existência de anotações preexistentes, que embora discutidas em juízo, foram declaradas exigíveis, de modo que inconteste a incidência da súmula.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito questionado, ao fundamento que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente sustenta que a anotação preexistente está
sub judice
, não sendo, portanto, caso de incidência da súmula 385 do STJ, postulando pela reforma parcial da sentença e consequente condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

Constata-se que, durante a instrução processual, a reclamada apresentou, tão somente,
prints
de telas sistêmicas com informações de pagamentos de faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a idoneidade do débito e a legalidade da inscrição.

A esse respeito, o Juízo
a quo
declarou a inexigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito e julgou improcedente o pedido indenização por danos morais, em razão da existência de anotação preexistente a questionada nos autos, aplicando a súmula 385 do STJ.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que há registro de uma negativação preexistente em nome do reclamante. A esse respeito, explica-se que no extrato acostado pelo Recorrente é possível verificar uma anotação pretérita à discutida nos autos, realizada pela Energisa S.A., no valor de R$ 6.587,80 (seis mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), incluída, em 02.01.2017.

A esse respeito, frise-se que malgrado o recorrente sustente que a anotação está
sub judice
, em consulta ao Sistema PJE, verificou-se que no processo n. 1050155-09.2020.8.11.0001, tramitado no Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá, o débito questionado em face da Energisa S.A foi declarado exigível e a anotação legítima

Assim, o Recorrente não faz
jus
à indenização por dano moral, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, face à existência de inscrição preexistente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021